Tribunal: TJPA
Processo: 0011013-86.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011013-86.2016.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 304 DO NCPC. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 303 E 304, DO CPC.

1 - O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para se tornar estável a tutela de urgência na modalidade antecipada, isto é, a não interposição de recurso contra a decisão que a conceder. O aditamento da inicial não pode ser exigido como suporte fático para estabilização da tutela de urgência em caráter antecipado, quando se verifica a conduta do autor que, desde a distribuição da petição inicial, já demonstra (ao cumprir o § 5º do art. 303) que esse é o seu desejo. Inobstante, como a estabilização se opera automaticamente com a preclusão (do ônus do réu de impugnar a decisão), o aditamento do autor será peça inútil, que sequer será apreciada pelo juiz ou terá capacidade de alterar, de qualquer forma, a estabilidade ocorrida.

2 – Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0011013-86.2016.8.14.0028, da Comarca de Marabá/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
devidamente representado nos autos, contra sentença proferida pelo douto juízo de direito da 3ª Vara Cível Empresarial de Marabá que,

nos autos da
Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente nº 0011013-86.2016.8.14.0028
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
declarou a extinção do feito nos termos do art. 304 §1º do CPC, considerando ter havido a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a qual terá seus efeitos conservados enquanto não for revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito na ação de que trata o §2º do art. 304 do CPC.

Em síntese, a Sra. Maria Augusta Lacerda compareceu ao Ministério Público solicitando providência para ter garantido seu tratamento de saúde, visando o fornecimento de medicação prescrita pois é portadora de osteoporose e espondilite anquilosante, sendo indicado tratamento com o remédio de alto custo, FORTEO TERIPARTIDA, cujo valor é de R$ 2.781,24.

A representada afirmou que já fez uso de outros medicamentos para tratamento da osteoporose, contudo nenhuma delas surtiram o efeito desejado, sendo prescrito o novo medicamento que foi indeferido pela SESPA sob a justificativa de que está medicação não está contemplada no protocolo clínico do Ministério da Saúde para osteoporose.

Ante a negativa da SESPA o Ministério Público interpôs a ação de tutela de urgência em caráter antecedente em desfavor do Estado do Pará pugnando a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, para que no prazo de 48 horas forneça a medicação TERIPARATIDA (Forteo), conforme prescrição médica indicada a paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da medida judicial.

A tutela de urgência foi deferida (Id. Num. 1549980 – Pág.1/6).

Conforme certidão Id Num. 1549983 – Pág. 09, não houve interposição de agravo de instrumento.

O autor requereu a extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação (Id. Num. 1549983 – Pág.4/5).

O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, nos termos do art. 304, §1º do CPC, tornando estável a decisão de tutela antecipada concedida, nos termos do art. 303 do CPC, a qual conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada

ou invalidada, por decisão de mérito proferida na ação de que trata o §2º do art. 304 do CPC. (Id Num. 1549984)

Irresignado com a decisão o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, arguindo a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que a decisão recorrida não extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que o autor não aditou a petição inicial com a complementação da argumentação apresentada ao requerer a tutela, deixou de juntar novos documentos com a confirmação do pedido de tutela final, conforme exigência do art. 303, §1º, inciso I e §2º do CPC.

Aduz ainda, o não cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar, uma vez que o medicamento pleiteado não foi contemplado no protocolo clínico e diretrizes propedêuticas do Ministério da Saúde, por não haver comprovação de superioridade clínica em relação às alternativas recomendadas, ressaltando a impossibilidade de concessão de medicamentos fora da lista do RENAME e a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, sob pena de comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde e violação do princípio da reserva do possível.

Pugnou pelo conhecimento e provimento da Apelação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. Num. 1549987)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio de sua d. Procuradora de Justiça Dra. Tereza Cristina de Lima, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O cerne do recurso está na irresignação do Estado do Pará com a decisão de estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, para concessão de medicamento em favor da paciente substituída pelo Ministério Público.

Alega o apelante a ocorrência de
erro in procedendo,
pois entende que haveria a necessidade de aditamento da inicial por parte do autor da ação para que ocorresse a estabilização da tutela antecedente antecipada, o que não ocorreu no processo, pelo que deveria ter extinguido o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 304, §1º do CPC.

Tal insurgência não merece prosperar, considerando que não há na lei tal exigência para que haja a estabilização da tutela antecipada antecedente, o que se pode inferir da leitura dos dispositivos:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

(...)

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

(...)

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do
art. 303
, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso
.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

Como se percebe, não há necessidade de aditamento da inicial para estabilização da medida concedida. O aditamento da inicial não pode ser exigido como suporte fático para estabilização da tutela de urgência em caráter antecipado, quando se verifica a conduta do autor que, desde a distribuição da petição inicial, já demonstra (ao cumprir o § 5º do art. 303) que esse é o seu desejo. Inobstante, como a estabilização se opera automaticamente com a preclusão (do ônus do réu de impugnar a decisão), o aditamento do autor será peça inútil, que sequer será apreciada pelo juiz ou terá capacidade de alterar, de qualquer forma, a estabilidade ocorrida.

Não se pode, num processo que prima pela efetividade, exigir que as partes trabalhem desnecessariamente, desenvolvendo teses e escrevendo para leitores que nunca existirão.

Nesse sentido são os ensinamentos do professor Freddie Didier:

É preciso que o autor tenha requerido a concessão de tutela provisória satisfativa (tutela antecipada) em caráter antecedente [...] desse modo, ao manifestar a sua opção pela tutela antecipada antecedente (art. 303, § 5º, CPC), o autor manifesta, por consequência, a sua intenção de vê-la estabilizada, se preenchido o suporte fático do art. 304. É preciso que o autor não tenha manifestado, na petição inicial, a sua intenção de dar prosseguimento ao processo após a obtenção da pretendida tutela antecipada. [...] É preciso que haja decisão concessiva da tutela provisória satisfativa (tutela antecipada) em caráter antecedente. [...]
Por fim, é necessária a inércia do réu diante da decisão que concede tutela antecipada antecedente. [...] Pode acontecer de a medida ser concedida, o autor não aditar e o réu não impugnar. O que acontecerá? [...] Deve prevalecer a estabilização da tutela antecipada.
[1]

Ainda sobre a necessidade ou não da complementação, os ensinamentos doutrinários de Sampaio Júnior comungam no mesmo sentido:

É preciso ficar claro que não há obrigatoriedade de aditamento do

pedido, o qual poderá ser feito, mas apenas se o autor desejar seguir com o processo em busca de solução assentada em cognição exauriente. Parece evidente, portanto, que a estabilização referida não se condiciona ao aditamento da petição inicial, devendo o autor indicar na petição inicial que pretende se valer do benefício previsto no caput do artigo 303.
[2]

Cássio Scarpinella Bueno (2015, p. 226) adota postura positivista, anotando que “A decisão concessiva da tutela antecipada nos termos do art. 303, torna-se estável se não houver interposição do respectivo recurso (art. 304, caput), que é o agravo de instrumento (art. 1.015,I)”. No mesmo sentido, o magistério de Dierli Nunes e Érico Andrade (2016, p. 15-17).

No mesmo sentido, os doutrinadores Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini lecionam que “se o réu não interpuser recurso contra a decisão que, em primeiro grau, concede a tutela antecipada antecedente, essa estabilizar-se-á” (WAMBIER; TALAMINI, 2016. P. 891).

Em recentíssima decisão, o TJ/MG entendeu pela interpretação restritiva e literal da exigência do artigo 304 do CPC:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 304 DO NCPC. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. APLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. -
O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para se tornar estável a tutela de urgência na modalidade antecipada, isto é, a não interposição de recurso contra a decisão que a conceder. - O legislador optou por utilizar o termo "recurso" contra a decisão que conceder a tutela de urgência, na modalidade antecipada, não cabendo ao intérprete sua ampliação, no sentido de admitir qualquer impugnação para obstaculizar a estabilização da tutela concedida, com a consequente extinção do processo.
- Lecionam os Professores Érico Andrade (UFMG) e Dierle Nunes (PUC Minas) que, se obtida a tutela de urgência, no procedimento preparatório da tutela antecipatória (satisfativa), e o réu não impugnar a tutela concedida, mediante recurso de agravo de instrumento (art. 1015, I, novo CPC), o juiz vai extinguir o processo e a medida liminar antecipatória da tutela vai continuar produzindo seus efeitos concretos mesmo na ausência de apresentação do pedido principal (art. 304, §§ 1º e 3º, novo CPC). - A Fazenda Pública se submete ao regime de estabilização da tutela antecipada, por não se tratar de cognição exauriente sujeita a remessa necessária. (Enunciado 21 sobre o NCPC do TJMG). -Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10348160004894001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016) – grifo nosso

Nessa esteira de pensamento, se o ora apelante se manteve inerte quando da concessão da medida liminar, operou-se a estabilização, nos termos do art. 304, do CPC, devendo o processo ser extinto, conforme parágrafo 1º do referido artigo. Portanto, acertada a decisão de primeiro grau.

Ainda, que se considere as relevantes discussões doutrinárias quanto a possibilidade de qualquer meio de impugnação ter eficácia suficiente à sustar a estabilização, como a defesa antecipadamente apresentada ou, ainda, o pedido de reconsideração. Tal situação não possui azo no presente processo, onde não houve qualquer manifestação em sentido contrário a concessão da tutela antecipa por parte do Requerido, embora devidamente ciente do teor da decisão.

Quanto ao mérito da concessão da medida liminar, não cabe tal discussão no presente recurso, considerando que a matéria seria discutível em sede de Agravo de Instrumento e, posteriormente, com a estabilização da tutela antecipa de caráter antecedente, passa a ser cabível ação autônoma prevista no parágrafo 2º, do art. 304, do CPC.

Ante todo o exposto,
conheço da apelação cível, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela.
11. Ed. Salvador: JusPodivm, 2016.

[2]

José Herval Sampaio Junior
é juiz de Direito, mestre e doutorando em Direito Constitucional, membro do IBDP, ANNEP e ABDPC e professor de Processo Civil da UERN e ESMARN.

Belém, 10/07/2020